Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005886-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assinatura Básica Mensal, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISNIL CORREA DAMACENO - CPF: 037.610.441-43 (RECORRENTE), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1005886-45.2021.8.11.0001

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

FRANCISNIL CORREA DAMACENO

Parte Recorrida(s):
CLARO S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
25

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO –
TV POR ASSINATURA E INTERNET RESIDENCIAL –
COBRANÇA ACIMA
DO
VALOR CONTRATADO
– PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC - D
ANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas da regularidade do débito, mostra-se indevida a cobrança de valores diversos do plano contratado, impondo-se a sua restituição em dobro

uma vez que evidenciada a abusividade da cobrança.

A situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, pois, ainda que exista cobrança indevida, não há nos autos prova de consequências mais gravosas à consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do dia-a-dia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial condenou a recorrida a restituir, de forma simples, os valores cobrados indevidamente da recorrente alusivos aos serviços de TV por assinatura e internet residencial.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, e que a fixação da restituição se dê de forma dobrada, nos termos do que determina o art. 42, parágrafo único do CDC, ante a falha na prestação dos serviços.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 103682973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da caracterização do dano moral e da restituição em dobro de valores cobrados de forma diversa do contratado, em serviços de TV por assinatura e internet residencial.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida pela recorrida, eis que a mera reprodução, no recurso, dos argumentos trazidos na inicial, por si só não implica em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente quando das razões recursais é possível compreender os
fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

No mérito, entendo que a sentença impugnada comporta parcial reforma.

Dos autos se vê que a empresa de telefonia recorrida promoveu a cobrança de valores acima daqueles contratados pela parte recorrente, que era mensal de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais) e já chegou a lhe ser cobrado o valor R$ R$ 259,46 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), sem qualquer justo motivo, tendo apenas se limitado a dizer que se referia à quantia proporcional de plano antigo adquirido pela consumidora.

No entanto, a recorrida não apresentou o contrato celebrado entre as partes, ou qualquer outro documento que comprovasse a legitimidade da cobrança.

Desse modo, correta a sentença neste ponto, pois a recorrida não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, de modo que a restituição das quantias pagas indevidamente é medida que se impõe.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é principio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

No presente caso, tal restituição deve ocorrer em forma dobrada, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro com o princípio supracitado, eis que, apesar das tentativas da parte autora em resolver o imbróglio na seara administrativa, a recorrida continuou a efetuar as cobranças dos valores diversos do contratado (nesse sentido, vide: STJ/
EAREsp 676.60).

Por outro lado, não tem razão a recorrente em relação ao pleito de fixação de danos morais.

A mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, por exemplo, quando o consumidor demonstra que o desconto lhe causou prejuízos financeiros ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

A cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter
causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior a consumidora, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução em dobro da quantia paga indevidamente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para determinar a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022